Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-89.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TARIFA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TERCEIRO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO. Simples desmembramento da cobrança, sem alteração do valor final, não induz dever de devolução. Valores idênticos àqueles constantes em contrato. Falha na prestação do serviço não detectada. Venda casada. Não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TARIFA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TERCEIRO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO. Simples desmembramento da cobrança, sem alteração do valor final, não induz dever de devolução. Valores idênticos àqueles constantes em contrato. Falha na prestação do serviço não detectada. Venda casada. Não ocorrência. Sentença mantida. Apelação não provida.